Tribunal: TJMT
Processo: 1006119-75.2019.8.11.0045
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006119-75.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MOACIR BOLDRINI - CPF: 374.131.989-91 (APELANTE), HELTON HELLMANN - CPF: 057.249.679-60 (ADVOGADO), THAYANE NAYARA BALBINO ALMEIDA - CPF: 080.630.159-75 (ADVOGADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (APELADO), JULIO CHRISTIAN LAURE - CPF: 144.432.168-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E COMERCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. RELAÇÃO JURÍDICA MERCANTIL. ENTREGA DE PRODUTO A TÍTULO DE BONIFICAÇÃO. POSTERIOR COBRANÇA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição do indébito, e procedente a reconvenção apresentada pela empresa fornecedora de insumos agrícolas, condenando o produtor rural ao pagamento de valores referentes à nota fiscal emitida para documentar entrega de produtos fornecidos como "bonificação".

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a relação jurídica estabelecida entre produtor rural e fornecedor de insumos agrícolas está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor; (ii) verificar a legitimidade da cobrança relativa à Nota Fiscal n° 000082786, emitida para produtos entregues a título de "bonificação"; (iii) analisar o direito à restituição de valores pagos indevidamente e a ocorrência de dano moral pela negativação do nome do recorrente; e (iv) examinar a procedência da reconvenção apresentada pela empresa recorrida.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre produtor rural e fornecedor de insumos agrícolas possui natureza mercantil, não se sujeitando às normas do Código de Defesa do Consumidor, por não se enquadrar no conceito de destinatário final, conforme a Teoria Finalista adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. Configura prática comercial abusiva, em flagrante violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do Código Civil), a conduta da empresa que entrega produto não solicitado a título de "bonificação", recusa-se a recebê-lo de volta e, posteriormente, exige o pagamento integral do valor consignado na respectiva nota fiscal.

5. A Teoria do
Venire Contra Factum Proprium
, consectário lógico do princípio da boa-fé objetiva, veda o comportamento contraditório que surpreende a legítima expectativa criada no outro contratante, como ocorre quando a empresa afirma categoricamente que os produtos são bonificados e, posteriormente, exige o pagamento integral dos mesmos.

6. A negativação indevida do nome de produtor rural nos cadastros de proteção ao crédito, decorrente de cobrança ilegítima, configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de comprovação de efetivo prejuízo, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, especialmente considerando a essencialidade do acesso ao crédito para o desenvolvimento da atividade agrícola.

7.Sendo indevido o débito cuja cobrança ensejou a negativação do nome do apelante, não há que se falar em procedência da reconvenção.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para: a) declarar a inexistência do débito imputado ao apelante; b) condenar a empresa apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); c) condenar a apelada à repetição do indébito, na forma simples, no valor de R$ 14.476,56 (quatorze mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos); e d) julgar improcedente o pedido reconvencional.

Tese de julgamento:

"1. A entrega de produto a título de bonificação, com posterior recusa de devolução e exigência de pagamento integral, configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violador da boa-fé objetiva que deve permear as relações contratuais. 2. A negativação indevida do nome de produtor rural nos cadastros de proteção ao crédito, decorrente de cobrança ilegítima, configura dano moral in re ipsa, especialmente considerando que o acesso ao crédito é essencial para o desenvolvimento da atividade agrícola."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 421, 422 e 876; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 1214839 SC 2017/0309892-0, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 26/02/2019; STJ - REsp: 1321614 SP 2012/0088876-4, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, T3, j. 16/12/2014; STJ - AgInt no REsp 1365244/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 23/02/2021; Súmula 362/STJ; Súmula 54/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível

interposto por
MOACIR BOLDRINI

contra

sentença proferida pelo Juízo da

1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito n. 1006119-75.2019.8.11.0045
ajuizada por
SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor e acolheu a reconvenção formulada pela ré, condenando o apelante ao pagamento do saldo remanescente de contrato de compra e venda de insumos agrícolas.

Alega o recorrente que, em julho de 2018, adquiriu dois lotes de mercadorias junto à empresa apelada, nos valores de R$ 248.008,17 e USD 386.558,55, mediante os pedidos de venda no 2603664 e 2610774. Contudo, sustenta que foi surpreendido com o envio de uma terceira nota fiscal (no 000082786), não solicitada, cuja cobrança posterior seria indevida e abusiva.

Em suas palavras:
“a Apelada confessar envio do produto como BONIFICAÇÃO (...) Relatando que não conseguiria fazer a retirada da semente encaminhada, vez que a Apelada não possuía política de devolução de sementes bonificadas”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a nota fiscal referida não guarda relação com os pedidos originários, tratando-se de entrega unilateral de mercadoria sem anuência do Apelante. As trocas de e-mails e depoimentos testemunhais corroborariam a inexistência de solicitação formal da referida mercadoria.

Sustenta ainda que, mesmo após ter quitado integralmente os débitos referentes às compras efetivamente realizadas, foi surpreendido com cobrança indevida, culminando na negativação de seu nome perante os cadastros restritivos de crédito — fato que lhe teria causado danos morais presumidos (in re ipsa).

Defende, com base nos artigos 42 do CDC e 940 do Código Civil, o direito à restituição em dobro da quantia indevidamente cobrada, calculada em R$ 28.953,12.

Postula, ao final pela reforma da r. sentença proferida pelo juízo a quo, para que se reconheça a total improcedência da reconvenção ali acolhida, em face da ausência de elementos fáticos e jurídicos aptos a sustentar sua procedência, com a declaração de inexistência do débito referente à nota fiscal 000082786; e a condenação da apelada à repetição do indébito; indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Recolhimento do preparo, id. 285050952.

Contrarrazões, id. 285050955.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível

interposto por
MOACIR BOLDRINI

contra

sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito n. 1006119-75.2019.8.11.0045
ajuizada por
SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor e acolheu a reconvenção formulada pela ré, condenando o apelante ao pagamento do saldo remanescente de contrato de compra e venda de insumos agrícolas.

A exordial versa sobre controvérsia instaurada em razão de contrato de compra e venda mercantil entabulado entre Moacir Boldrini, na qualidade de produtor rural, e a pessoa jurídica Syngenta Proteção de Cultivos Ltda., fornecedora de insumos agrícolas.

Sustenta o autor, ora apelante, que, além das aquisições pactuadas nos moldes contratuais – sendo uma no montante de R$ 248.008,17 (duzentos e quarenta e oito mil, oito reais e dezessete centavos), e outra no valor de USD 386.558,55 (trezentos e oitenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e oito dólares e cinquenta e cinco centavos) – foi surpreendido com a emissão, por parte da ré, da Nota Fiscal n. 127716, relativa ao fornecimento de produtos designados pela empresa como “bonificação”. Conforme alega, tal bonificação fora expressamente recusada por ele, não obstante a resistência da ré, que manteve o envio dos referidos produtos e, ato contínuo, promoveu a cobrança dos respectivos valores, culminando na presente demanda.

Extrai-se, ainda, que a parte requerida, ora apelante apresentou contestação acompanhada de reconvenção, por meio da qual aduz, em apertada síntese, que as cobranças objeto da controvérsia revestem-se de plena legitimidade, afastando qualquer alegação de cobrança indevida. Sustenta, ademais, que eventuais divergências nos valores decorreram de equívocos atribuíveis ao próprio autor, notadamente em razão de pagamentos realizados de forma equivocada, com especial destaque para o que tange à Nota Fiscal no 127716, cujo valor, segundo a tese reconvencional, deveria ter sido adimplido nos exatos termos consignados.

O Magistrado de Primeiro Grau julgou improcedente os pedidos iniciais e procedente a lide reconvencional, vejamos:

“[...] Diante do exposto, com fundamento nos artigos 319, 422, 876, 406, e 927 do Código Civil, este Juízo JULGA IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial.

Com fundamento no princípio da causalidade, este Juízo CONDENA o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe equivalente a 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Em relação à lide reconvencional, este Juízo JULGA PROCEDENTE o pedido do reconvinte a fim de condenar o reconvindo ao pagamento do montante de R$ 95.343,76 (noventa e cinco mil trezentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE desde a data do cálculo e juros moratórios pela SELIC até a data do efetivo pagamento, observando-se a regra do art. 406 do Código Civil[1]. .

Com fundamento no princípio da causalidade, este Juízo CONDENA o reconvindo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. [...]”

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à análise acerca da existência ou não de débito referente à Nota Fiscal n° 000082786, da legitimidade da negativação do nome do apelante nos cadastros de proteção ao crédito, da ocorrência de dano moral indenizável e da procedência da reconvenção apresentada pela empresa apelada.

Após detida análise dos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser reformada. Explico.

- Da inexistência do débito referente à nota fiscal n. 000082786

Inicialmente, faz-se necessário
delimitar a natureza jurídica da relação estabelecida
entre o apelante, produtor rural, e a apelada, fornecedora de insumos agrícolas.

No caso em análise, verifico que o apelante adquiriu insumos agrícolas para aplicação em sua atividade produtiva,
não se enquadrando, portanto, no conceito de consumidor
estabelecido pelo art. 2o do Código de Defesa do Consumidor, que define consumidor como
"toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final".

De acordo com a
Teoria Finalista
, adotada majoritariamente pelo Superior Tribunal de Justiça, consumidor é aquele que adquire produto ou serviço para uso próprio ou familiar,
sem
integrá-lo em processo de produção, transformação ou comercialização. No caso em tela, os insumos agrícolas foram adquiridos
como bens de produção
, integrando diretamente a cadeia produtiva da atividade rural desenvolvida pelo apelante.

Nesse sentido,

a jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DÓLAR AMERICANO . MAXIDESVALORIZAÇÃO DO REAL. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATIVIDADE PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIAS DA IMPREVISÃO . TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA BASE OBJETIVA. INAPLICABILIDADE. (...) 2. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza, como destinatário final, produto ou serviço oriundo de um fornecedor. Por sua vez, destinatário final, segundo a teoria subjetiva ou finalista, adotada pela Segunda Seção desta Corte Superior, é
aquele que ultima a atividade econômica, ou seja, que retira de circulação do mercado o bem ou o serviço para consumi-lo, suprindo uma necessidade ou satisfação própria, não havendo, portanto, a reutilização ou o reingresso dele no processo produtivo

.Logo, a relação de consumo (consumidor final) não pode ser confundida com relação de insumo (consumidor intermediário).Inaplicabilidade das regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor
. (...) . (STJ - REsp: 1321614 SP 2012/0088876-4, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 16/12/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2015)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.
CDC
. MULTA MORATÓRIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
1. O entendimento da Corte local de que se tratando de relação de insumo é inaplicável o
CDC
está em conformidade com a jurisprudência do STJ.

2. Considerando a inaplicabilidade do
CDC
no presente caso, consequentemente deve ser mantida a multa moratória contratada.

3. Possibilidade de cobrança de capitalização de juros, desde que pactuada, tendo em vista que o art.
5o
do Decreto-Lei n.
167
/67 autoriza a cobrança do encargo nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial.
(...).” (STJ -
AgInt no REsp 1365244/MG
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021 – destaquei)

Nesse sentido ainda, segue o posicionamento recente deste Egrégio Tribunal:

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA – PRODUTOR RURAL – AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE TÉCNICA OU FINANCEIRA A RECOMENDAR A APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor. (TJ-MT 10107321120218110000 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – DESPACHO SANEADOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVAS – PRODUTOR RURAL - INSUMOS AGRÍCOLAS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - NÃO APLICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO Observa-se dos autos que o agravado, na condição de produtor rural, aplica os insumos agrícolas adquiridos junto à agravante para incrementar a sua atividade empresarial, em busca de proveito econômico, situação que não atende, portanto, ao conceito de destinatário final do produto e afasta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. (TJ-MT - AI: 10254593820228110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2023)

Portanto, trata-se de relação jurídica de natureza mercantil, regida pelas disposições do Código Civil, notadamente pelas normas relativas ao contrato de compra e venda (arts. 481 a 532) e pelos princípios da função social do contrato (art. 421) e da boa-fé objetiva (art. 422).

Feito esse esclarecimento, passo à análise das questões controvertidas dos autos.

O cerne da questão reside na verificação da
legitimidade da cobrança relativa à Nota Fiscal n° 000082786,
que deu origem à negativação do nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito.

Da análise minuciosa do conjunto probatório constante dos autos, constato que o apelante, produtor rural, adquiriu insumos agrícolas junto à apelada em julho de 2018,
por meio de dois pedidos específicos, registrados sob os números 2603664 e 2610774,
nos valores de R$ 248.008,17 (duzentos e quarenta e oito mil, oito reais e dezessete centavos) e USD 386.558,55 (trezentos e oitenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e oito dólares e cinquenta e cinco centavos), respectivamente.

No entanto, ficou demonstrado nos autos que o apelante
recebeu
,
juntamente com os produtos efetivamente solicitados, uma remessa adicional de insumos, acompanhada da Nota Fiscal n° 000082786,
que, segundo a própria apelada, teria sido entregue a título de
"bonificação".

Com efeito, os e-mails trocados entre as partes, juntados aos autos, são cristalinos ao evidenciar que a
empresa apelada

admitiu expressamente
que o produto objeto da Nota Fiscal n° 000082786 foi entregue como bonificação, enfatizando, inclusive, que
"o valor final NÃO MUDARIA"
(id. 285050857, p.02), e que não possuía política de devolução para produtos bonificados.

Destaco, por relevante, o seguinte trecho de um dos e-mails enviados pela apelada ao apelante (id.

285050857):

"Conforme já compartilhado, os valores referentes a sementes de soja negociados na safra mencionada estão corretos no email em anexo.

Conforme falamos, consegui algumas informações do histórico da negociação de sementes de soja.

Dentro do volume de sementes de soja negociado na última safra, teve um volume de Syn 13610 IPRO que foi bonificado, dentro do pedido final. Isto é, mesmo com um valor na NF, o valor final negociado no pedido não mudou.

Todo o volume de sementes da Syngenta é negociado em reais (R$). Portanto a diferença em dólar não confere à semente.

A Syngenta não possui política de devolução para vendas diretas para volumes bonificados. Sendo assim, não conseguimos atender esta demanda de devolução. Caso o entendimento tenha sido diferente, peço desculpas em nome da Syngenta."

Da análise deste documento, é inequívoco o reconhecimento, pela própria apelada, de que o produto constante da
Nota Fiscal n° 000082786 foi entregue como bonificação
, ou seja, a título gratuito, como forma de incentivo comercial,
sem que isso implicasse em alteração do valor final negociado
nos pedidos originalmente realizados pelo apelante.

Essa conclusão é reforçada pelo fato de que o apelante manifestou seu desinteresse e solicitou a devolução do produto, tendo a apelada recusado o recolhimento sob a justificativa de que
"não possuía política de devolução para produtos bonificados".

Ademais, a cronologia dos fatos revela um comportamento contraditório da apelada. Primeiramente qualifica os produtos como bonificação, isentando-os de cobrança e rejeitando sua devolução. Posteriormente, contudo, passa a incluir tais produtos na exigência de pagamento e utiliza esta suposta pendência para negativar o nome do apelante.

Nesse contexto, é imperioso aplicar a Teoria do
Venire Contra Factum Proprium
, consectário lógico do
princípio da boa-fé objetiva
, vedando-se o comportamento contraditório que surpreende a legítima expectativa criada no outro contratante. Ao afirmar categoricamente que os produtos eram bonificados e, posteriormente, exigir o pagamento integral dos mesmos, a apelada incorreu em flagrante violação da boa-fé objetiva que deve permear todas as relações contratuais.

Ressalto, ainda, que a
apelada não logrou êxito em demonstrar a existência de pedido específico relacionado à Nota Fiscal n° 000082786
. Não há nos autos qualquer ordem de compra, contrato ou documento que evidencie a solicitação, pelo apelante, da mercadoria em questão.

Diante desse contexto fático, entendo que a conduta da apelada, de entregar produto não solicitado a título de "bonificação", negar-se a recebê-lo de volta e, posteriormente, exigir o pagamento integral do valor consignado na respectiva nota fiscal,
configura prática comercial abusiva
, em flagrante violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos nos artigos 421 e 422 do Código Civil.

O mero fato de existir uma nota fiscal formalmente válida não tem o condão de transformar um produto oferecido a título de bonificação em uma obrigação de pagamento, especialmente quando a própria emitente reconhece expressamente essa condição. Ademais, a simples existência do documento fiscal com valores discriminados deve ser interpretada em conjunto com as demais provas dos autos, notadamente as declarações expressas da própria apelada quanto à natureza não onerosa da remessa.

Portanto,
reconheço a inexistência do débito referente à Nota Fiscal n° 000082786, determinando o cancelamento definitivo da cobrança respectiva.

- Da Repetição do Indébito.

Quanto ao pedido de repetição do indébito, verifico que o apelante demonstrou ter realizado pagamentos que, somados, ultrapassam o valor efetivamente devido em relação aos pedidos legitimamente realizados (pedidos n° 2603664 e 2610774).

Conforme planilha de cálculo apresentada pelo apelante em sua petição inicial, após o pagamento de todas as parcelas referentes aos pedidos n° 2603664 e 2610774,
restou um saldo credor em seu favor no montante de R$ 14.476,56 (quatorze mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos).

Esse valor deriva da diferença entre o total pago pelo apelante e o valor efetivamente devido, considerando-se apenas os pedidos legítimos realizados junto à apelada, excluindo-se a cobrança indevida referente à Nota Fiscal n° 000082786.

A sentença de primeiro grau, equivocadamente, considerou para fins de cálculo do saldo devedor o valor da Nota Fiscal n° 000082786, que, conforme já demonstrado, configura cobrança indevida.

Destarte, tratando-se de relação de índole mercantil, alheia à égide do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se o reconhecimento da incidência da norma insculpida no art. 876 do Código Civil, o qual dispõe, com clareza meridiana:
“Todo aquele que recebeu o que não lhe era devido fica obrigado a restituir (...)”
.

À luz de tal premissa normativa, reconheço o direito subjetivo do apelante à repetição do indébito,
no montante de R$ 14.476,56 (quatorze mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos),
valor este que deverá ser devidamente atualizado a partir da data do efetivo desembolso, em estrita observância ao princípio da restitutio in integrum.

Assento, ainda, para que não pairem dúvidas hermenêuticas, que, embora tenha o recorrente postulado a restituição em dobro — consoante previsão do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às relações de consumo em que se verifica a cobrança indevida —, a
natureza mercantil da relação jurídica sub judice afasta a incidência do referido dispositivo
, razão pela qual a devolução do numerário deve operar-se de
forma simples
, sem o acréscimo da penalidade pecuniária da dobra, típica das relações consumeristas.

Dessa forma, a
restituição
deve ocorrer de forma
simples
.

- Do Dano Moral – Negativação Indevida

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, entendo que a
negativação indevida
do nome do apelante nos cadastros de proteção ao crédito, decorrente de cobrança ilegítima, configura dano moral
in re ipsa
, que independe de comprovação de efetivo prejuízo.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO . AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA . ASTREINTES. VALOR DOS DANOS MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N . 7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...).
3. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova"
(REsp n . 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4 . Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta Corte. 5 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1214839 SC 2017/0309892-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019)

No caso em análise, a situação é ainda mais grave, considerando que o apelante é produtor rural e que a negativação indevida comprometeu sua capacidade de obtenção de crédito para o financiamento de sua atividade agrícola, conforme alegado na inicial.

Para o produtor rural, o acesso ao crédito é essencial para o desenvolvimento de sua atividade econômica, sendo a restrição indevida ao crédito particularmente prejudicial nesse contexto, podendo comprometer toda a safra e, consequentemente, a subsistência do agricultor.

Verifico, portanto, que a conduta da apelada causou dano moral ao apelante, impondo-se o dever de indenizar.

Quanto ao valor da indenização, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação, fixo a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme pleiteado na petição inicial, valor que entendo adequado para as circunstâncias do caso concreto.

- Da Reconvenção

Por derradeiro, no que diz respeito à reconvenção apresentada pela apelada, entendo que a mesma deve ser
julgada improcedente.

Com efeito, conforme já demonstrado, o débito cuja cobrança ensejou a negativação do nome do apelante é indevido, uma vez que se refere à Nota Fiscal n° 000082786, emitida para documentar a entrega de produto não solicitado, fornecido a título de "bonificação".

Considerando que
não há débito legítimo a ser cobrado, não há que se falar em procedência da reconvenção, devendo a mesma ser julgada improcedente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por MOACIR BOLDRINI a fim de reformar integralmente a sentença proferida pelo juízo
a quo
, julgando-se procedentes os pedidos formulados na exordial, nos seguintes termos:
(a)
DECLARAR a inexistência do débito imputado ao apelante, concernente à Nota Fiscal n.o 000082786, por ausência de relação jurídica válida que o legitime;
(b)
CONDENAR a empresa apelada, Syngenta Proteção de Cultivos Ltda., ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que deverá ser atualizado monetariamente com base no IPCA-E a partir da presente data, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, incidentes desde a data da indevida negativação, conforme orientação da Súmula 54 da mesma Corte;
(c)
CONDENAR a apelada à repetição do indébito, na forma simples, no importe de R$ 14.476,56 (quatorze mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), valor este a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data do desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação; e
(d)
JULGAR IMPROCEDENTE o pedido RECONVENCIONAL deduzido pela parte apelada.

Por fim, condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025